Tribunal: TRF3
Processo: 5027399-20.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
696/1327)

5027399-20.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027399-20.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: NILTO CAMPOS FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA - SP244117-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como determinou o recolhimento das custas processuais sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita na fase de cumprimento de sentença, diante da alegada hipossuficiência econômica; e (ii) saber se o recolhimento das custas processuais deve incidir apenas sobre o valor incontroverso da condenação.

III. Razões de decidir

Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

Nos termos da tese firmada no Tema 1.178 do STJ, é vedado o indeferimento automático da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, sendo necessária a oportunização de comprovação da hipossuficiência quando houver elementos que a afastem.

A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando demonstrada renda superior a três salários mínimos, admitindo-se a concessão do benefício apenas mediante comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que comprometam a subsistência.

No caso, os documentos indicam que o agravante percebe renda mensal superior ao parâmetro adotado de três salários mínimos, não tendo comprovado despesas extraordinárias aptas a justificar a concessão do benefício.

As despesas ordinárias apresentadas, tais como alimentação, tributos, serviços essenciais e plano de saúde, não configuram circunstâncias excepcionais.

A documentação médica relativa ao filho do agravante não foi acompanhada de comprovantes de despesas que evidenciem comprometimento significativo da renda familiar.

O critério objetivo de renda foi utilizado de forma suplementar, em conformidade com o Tema 1.178 do STJ, não constituindo fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício.

Quanto ao pedido subsidiário, o julgamento do Tema 1.124 do STJ implicou a perda de seu objeto, devendo ser mantida a determinação de recolhimento das custas sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.988.687/RJ, Tema 1.178; TRF 3a Região, AR no 5008648-87.2022.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027399-20.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: NILTO CAMPOS FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA - SP244117-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILTO CAMPOS FERREIRA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou à parte exequente o recolhimento da taxa judiciária, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor do crédito a ser satisfeito, para continuidade da fase executória.

Requer o agravante a reforma da decisão. Sustenta ser cabível o deferimento da gratuidade de justiça, bastando, para tanto, a declaração de hipossuficiência da parte. Subsidiariamente, requer seja determinado o recolhimento das custas tão somente sobre o valor incontroverso, haja vista que o controverso encontra-se suspenso em observância do Tema 1.124 do c. STJ.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Sem contraminuta vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões não definitivas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

Passo ao exame dos pedidos.

O agravante sustenta, em síntese, não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, pois que despende valores mensais fixos, tais como: energia elétrica, impostos, alimentação, além de despesas com medicamentos decorrentes dos problemas de saúde de seu filho.

Tais razões são incapazes de infirmar a decisão impugnada, pelo que a submeto à apreciação deste colegiado, trazendo aqui seus fundamentos: A decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1988687/RJ (Tema 1.178/STJ), firmou a seguinte tese:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

Nesse ponto, cumpre apontar que, no âmbito da Sétima Turma desta Corte, vem se decidindo que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal correspondente ao valor limite de 3 (três) salários mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Ademais, a 3a Seção desta E. Corte, por maioria, já decidiu por afastar a hipossuficiência daqueles que possuem renda superior a três salários mínimos. Atualmente, em 2026, no valor de R$ 4.863,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais).

Nesse sentido:

"AÇÃO RESCISÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. ARTS. 525, §§12 E 15, E 535, §§5o E 8o, DO CPC. NÃO APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COM JULGAMENTO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 487, II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1 - A jurisprudência tem entendido que a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, é relativa, sendo possível o seu indeferimento caso o magistrado verifique a existência de elementos que invalidem a hipossuficiência declarada.

2 - No caso dos autos, verifica-se que, à época do ajuizamento da presente ação rescisória (março/2022), a parte autora recebia proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, no valor de R$ 6.095,82, conforme documentação trazida pelo INSS. Desse modo, considerando que o montante recebido pela parte autora equivale a quase 5 salários mínimos, bem como que não houve a demonstração de despesas extraordinárias que justificassem a sua alegação de impossibilidade de arcar com o custo do processo, é o caso de acolher a impugnação do INSS para revogar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3 - Como restou consignado na decisão agravada, o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 30/10/2017 e esta ação rescisória foi ajuizada em 25/03/2022, quando já superado o biênio decadencial para a propositura da demanda.

4 - De outro lado, tal como esclarecido na decisão atacada, os artigos 525, § 15, e 535, § 8o, do CPC disciplinam situação específica de impugnação ao cumprimento de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. Os aludidos dispositivos referem-se, a rigor, a mecanismo de defesa à disposição apenas da parte executada, seja pela via impugnativa na execução ou por meio de ação rescisória, para o fim de impedir o prosseguimento da execução fundada em coisa julgada inconstitucional.

5 - Impugnação à justiça gratuita acolhida. Agravo Interno improvido."

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5008648-87.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 04/05/2023, DJEN DATA: 08/05/2023)

No caso dos autos, os documentos constantes no processo apontam que o autor conta com remuneração mensal de R$ 6.214,79 (seis mil, duzentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) decorrente de benefício previdenciário (ID 339531874, p. 16), valor superior ao parâmetro aqui estabelecido de 03 (três) salários mínimos (R$ R$ 4.863,00).

Vale dizer que o agravante não logrou comprovar a existência de despesas ou circunstâncias excepcionais, considerando que as despesas ordinárias, tais como convênio médico, água, luz, mercado, IPTU, etc, não configuram circunstâncias extraordinárias.

Apesar de trazer aos autos receituários e documentos médicos que seu filho necessita de acompanhamento médico (ID 339531874, pp. 18/22), não logrou trazer recibos de pagamento que demonstrem que o custo desse acompanhamento é hábil a comprometer a renda familiar, levando a uma condição de miserabilidade.

Por fim, vale dizer que o critério objetivo adotado foi utilizado em caráter suplementar, sem constituir fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ

Assim, a teor do Tema 1178/STJ, consideradas as condições constantes dos autos, o agravante não faz jus a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao pedido subsidiário de que o recolhimento das custas seja tão somente sobre o valor incontroverso, diante do julgamento do Tema 1.124 do C. STJ concluído em outubro de 2025, com publicação do acórdão em novembro de 2025, o pedido perdeu o objeto, de modo que deve ser mantida a determinação da decisão agravada de recolhimento de custas sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como determinou o recolhimento das custas processuais sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita na fase de cumprimento de sentença, diante da alegada hipossuficiência econômica; e (ii) saber se o recolhimento das custas processuais deve incidir apenas sobre o valor incontroverso da condenação.

III. Razões de decidir

Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

Nos termos da tese firmada no Tema 1.178 do STJ, é vedado o indeferimento automático da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, sendo necessária a oportunização de comprovação da hipossuficiência quando houver elementos que a afastem.

A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando demonstrada renda superior a três salários mínimos, admitindo-se a concessão do benefício apenas mediante comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que comprometam a subsistência.

No caso, os documentos indicam que o agravante percebe renda mensal superior ao parâmetro adotado de três salários mínimos, não tendo comprovado despesas extraordinárias aptas a justificar a concessão do benefício.

As despesas ordinárias apresentadas, tais como alimentação, tributos, serviços essenciais e plano de saúde, não configuram circunstâncias excepcionais.

A documentação médica relativa ao filho do agravante não foi acompanhada de comprovantes de despesas que evidenciem comprometimento significativo da renda familiar.

O critério objetivo de renda foi utilizado de forma suplementar, em conformidade com o Tema 1.178 do STJ, não constituindo fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício.

Quanto ao pedido subsidiário, o julgamento do Tema 1.124 do STJ implicou a perda de seu objeto, devendo ser mantida a determinação de recolhimento das custas sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.988.687/RJ, Tema 1.178; TRF 3a Região, AR no 5008648-87.2022.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, SENDO QUE O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP E O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE ACOMPANHARAM O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão